Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. REGIME INICIAL ABERTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal), além do que obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque não preenchidos os requisitos legais (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal).

2. Além disso, a sentença considerou que a medida não era socialmente recomendável, diante da reincidência e dos maus antecedentes. Com efeito, considerando que o réu não é reincidente específico e ostenta condenações anteriores que tiveram suas penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, e continuado na vida delitiva, não há que se falar em eficácia da substituição da pena privativa de liberdade.

3. Recurso conhecido e desprovido.